Tribunal: TJMT
Processo: 1020387-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020387-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IVANILDO DA SILVA SANTOS - CPF: 047.294.511-47 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA MICRORREGIAO DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.407.941-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO GABRIEL LISBOA ROCHA - CPF: 074.819.441-05 (VÍTIMA), SEMIR DE SOUZA SANTOS - CPF: 613.782.533-70 (VÍTIMA), MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 065.444.331-95 (VÍTIMA), VITOR SILVA DE CAMPOS LEITE - CPF: 079.423.091-18 (TERCEIRO INTERESSADO), T. Q. D. S. - CPF: 063.427.531-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Sequestro e cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e porte de droga para uso. Prisão preventiva. Ausência de indícios de autoria. Impossibilidade de dilação probatória na via eleita. Garantia da ordem pública. Periculosidade concreta. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 - Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra – que converteu o flagrante em a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de sequestro e cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e porte de drogas para consumo pessoal, visando seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Ausência de indícios suficientes de autoria; 2) não individualização da conduta do paciente; 3) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) suficiência das medidas diversas da prisão.

III. Razões de decidir

1. “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. (TJMT,
Enunciado Criminal no 42)

2.
“
Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa.
”

(STJ - AgRg no HC 707562/SP)

3. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na gravidade da conduta, caracterizada pelo concurso de agentes, utilização de arma de fogo, manutenção de vítimas em cárcere privado, ameaças de morte e apreensão de armamento e objetos relacionados à prática criminosa, circunstâncias aptas a demonstrar risco à ordem pública.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da atuação organizada em grupo e do fundado receio de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte, mas denegada a ordem.

Teses de julgamento:

1. O exame de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. Em crimes de autoria coletiva, a individualização minuciosa da conduta pode ser mitigada quando houver descrição suficiente da dinâmica delitiva e vínculo entre o agente e a empreitada criminosa.

3. A prisão preventiva mostra-se fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantia da ordem pública.

4. As medidas cautelares diversas são insuficientes quando incompatíveis com a gravidade concreta da conduta e a necessidade de proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 148; CPP, art. 312, § 3o, I e IV; Lei no 10.826/2003, art. 14; Lei no 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC no 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2021; STJ, AgRg no HC no 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 11.03.2022; STJ, AgRg no HC no 571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020; STJ, HC no 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2021; STJ, AgRg no RHC no 171.988/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 05.10.2023; STF, HC no 127.979, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.11.2015; TJMT, Enunciado Criminal no 42.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020387-31.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): JANAINA YUMI OSAKI – DEF.PÚBLICA

PACIENTE(S): IVANILDO DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
IVANILDO DA SILVA SANTOS
contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 - Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra –, nos autos do incidente processual (PJe 1006880-32.2026.8.11.0055), que converteu o flagrante em a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de sequestro e cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e porte de drogas para consumo pessoal – art. 148 do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 28 da Lei no 11.343/2006 – (ID 366831877).

O impetrante sustenta que: 1) a vítima Semir de Souza Santos teria declarado que o paciente “
não tem nada a ver com a empreitada criminosa
”; 2) houve narrativa genérica da autoridade policial, “
ao não apontar qual ato específico Ivanildo teria praticado para coagir as vítimas
”; 3) a
decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4)
medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares alternativas (ID 366831874), com documentos (IDs 366831875 a 366831877).

O pedido liminar foi indeferido (ID 367270362).

O Juízo singular prestou informações

(ID 367993055).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NARRATIVA POLICIAL GENÉRICA – DECLARAÇÃO DE VÍTIMA AFASTANDO A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE EVIDENCIADOS – ART. 312, §3o, I, DO CPP – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 368906877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 11.5.2026, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Consta dos autos que, na data de 09 de maio de 2026, por volta das 18h00min, a Polícia Militar foi acionada via 190 após denúncia de que quatro indivíduos, ocupando um veículo Fiat Uno de cor preta equipado com alto-falante no teto, bem como dois homens em uma motocicleta Honda CG 160 de cor preta, teriam chegado a uma residência localizada na Rua Florianópolis, no 382, nesta cidade, e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, estariam coagindo pessoas a ingressarem no imóvel. [...]

Durante a averiguação, constatou-se que havia três vítimas mantidas amarradas dentro da casa de madeira, privadas de sua liberdade mediante grave ameaça, sendo um morador da residência e outras duas pessoas oriundas de outro endereço. Após a libertação das vítimas e contenção dos suspeitos, foi realizada busca no imóvel, ocasião em que foram apreendidos: 01 revólver calibre 32, marca Smith & Wesson, numeração 36390, municiado com 04 munições intactas; 01 faca grande com cabo marrom; 01 canivete preto e prata; 03 porções de substância análoga à maconha; 03 aparelhos celulares; 02 relógios; R$ 2.178,00 em espécie; 01 veículo Fiat Uno Mille Way Economy, placa NPK-3250; e 01 motocicleta Honda CG 160 Start, placa SPE5I31, esta última em posse de IVANILDO DA SILVA SANTOS. [...]

A prova da materialidade encontra amparo no boletim de ocorrência no 2026.152097, no auto de prisão em flagrante, no despacho de lavratura, no termo de apreensão no 2026.16.221697, nos depoimentos dos policiais militares condutores e nas demais peças acostadas aos autos. A existência concreta dos crimes de sequestro e cárcere privado e de porte ilegal de arma de fogo está demonstrada pela localização das vítimas amarradas no interior da residência, pela apreensão do revólver calibre .32 municiado e pelos demais objetos relacionados no termo de apreensão.

Os indícios suficientes de autoria também estão presentes. Os custodiados foram encontrados no interior do imóvel onde as vítimas estavam mantidas em cárcere privado, juntamente com os demais suspeitos, no exato momento da ação criminosa. A motocicleta Honda CG 160 Start, placa SPE5I31, utilizada no deslocamento até o local do crime, estava em posse de IVANILDO DA SILVA SANTOS. Ambos os custodiados foram identificados como integrantes do grupo que chegou ao endereço mediante ameaça com arma de fogo, conforme narrado pelas vítimas e pelos policiais militares. Os indícios de autoria, portanto, não se apoiam em elemento isolado, mas em conjunto convergente de dados: flagrante próprio, localização no interior do imóvel, posse de veículo utilizado na ação, depoimentos das vítimas e dos policiais militares e apreensão de arma de fogo e demais objetos relacionados ao crime. [...]

A gravidade concreta do fato é extremamente elevada. Não se está diante de invocação abstrata da natureza dos crimes imputados, mas de circunstâncias específicas que revelam acentuada periculosidade dos agentes. As vítimas foram abordadas mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, coagidas a ingressar em residência alheia e mantidas amarradas, privadas de sua liberdade, enquanto os suspeitos proferiam ameaças de morte. Esse modo de execução revela organização, planejamento, divisão de tarefas e emprego de violência e grave ameaça de forma deliberada e coordenada, circunstâncias que se amoldam ao critério legal de aferição da periculosidade previsto no art. 312, § 3o, inciso I, do Código de Processo Penal.

A dinâmica narrada indica que os custodiados não agiram por impulso momentâneo isolado, mas de forma organizada, utilizando dois veículos, com divisão de funções entre os integrantes do grupo, emprego de arma de fogo, faca e canivete, e manutenção das vítimas em cárcere privado por período considerável. Tais circunstâncias revelam frieza, determinação, ausência de contenção diante da vulnerabilidade das vítimas e capacidade concreta de reiteração de condutas graves. [...]

Nesse ponto, destaca-se que ambos os custodiados foram identificados no boletim de ocorrência como integrantes do Comando Vermelho (CV) e a ação criminosa estaria inserida em contexto de execução de denominado “salve”, supostamente determinado pela facção criminosa, sendo narrado que os agentes recebiam orientações externas sobre como proceder durante a prática delitiva. [...]

Em relação a IVANILDO DA SILVA SANTOS, os registros constantes dos autos indicam envolvimento anterior em ocorrências policiais desde 2018.

Consta Auto de Prisão em Flagrante no 5507-61.2018.8.11.0055, distribuído em 30 de março de 2018, pela prática de porte de drogas para consumo pessoal, com prisão em flagrante convertida em preventiva, o que demonstra que, já naquela oportunidade, o Poder Judiciário reconheceu a necessidade de sua custódia cautelar.

Constam ainda Ação Penal no 0007322-93.2018.8.11.0055 e Termo Circunstanciado no 0015038-40.2019.8.11.0055, ambos pela prática de porte de drogas para consumo pessoal, com punibilidade extinta por prescrição. Além disso, a pesquisa criminal da Polícia Judiciária Civil registra ocorrência de 2018 por tráfico ilícito de drogas. Tais elementos não são utilizados para antecipar juízo definitivo de culpabilidade, mas podem ser valorados, em sede cautelar, como indicativos concretos de periculosidade e risco de reiteração, nos termos do art. 312, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Penal. [...]

Presentes, portanto, a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria, a contemporaneidade dos fatos, a necessidade de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a manifesta inadequação das cautelares diversas, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante dos indiciados IVANILDO DA SILVA SANTOS e GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA e a converto em prisão preventiva. [...].”
(Anderson Gomes Junqueira, juiz de Direito Plantonista - PJe no 1006880-32.2026.8.11.0055 - ID 233022514)

Pois bem.

A discussão acerca da participação criminosa do paciente [com a consequente valoração do depoimento da vítima Semir de Souza Santos em confronto com os demais elementos de prova coligidos], retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 29.3.2021) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Em relação à alegada generalidade da narrativa policial [sob o argumento de que a autoridade não teria apontado qual ato específico o paciente teria praticado para coagir as vítimas], a imputação não está amparada na responsabilização penal objetiva ou mera presunção decorrente da presença do paciente no local, mas sobre conjunto indiciário concreto e individualizado, em situação de coautoria [o paciente foi surpreendido em flagrante no interior do imóvel onde três vítimas se encontravam amarradas e privadas de sua liberdade; a motocicleta Honda CG 160 Start, placa SPE5I31, utilizada no deslocamento do grupo até o local do crime, estava em sua posse; e os depoimentos das vítimas e dos policiais militares condutores o identificaram como integrante do grupo que chegou ao endereço mediante grave ameaça com arma de fogo].

Ademais, “
em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa
”

(STJ - AgRg no HC 707562/SP – Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - DJe 11.3.2022).

A análise acerca da participação individualizada do paciente, na execução do sequestro e cárcere privado, constitui matéria inerente à instrução criminal, a ser apreciada pelo juiz natural da causa, sendo incabível seu exame em sede de
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal no 42).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime [perpetrado em concurso de pelo menos quatro agentes; com utilização de dois veículos com divisão funcional de tarefas; abordagem das vítimas mediante grave ameaça com arma de fogo; manutenção de três pessoas amarradas em cárcere privado; proferimento de ameaças de morte no interior do imóvel; apreensão de arma de fogo municiada, faca, canivete e numerário em espécie], bem como no possível envolvimento do paciente com integrantes da facção denominada “Comando Vermelho” [no contexto de execução de “salve”] e o histórico de envolvimento em ocorrências policiais desde 2018 [incluindo registro por tráfico ilícito de drogas e prisão em flagrante convertida em preventiva em 2018] a denotar efetivo risco ao meio social e justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC no 571.613/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.10.2020; HC no 605.431/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021).

Logo, a custódia cautelar encontra-se justificada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a possível vinculação do paciente à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, ainda que sujeita à confirmação no curso da instrução, constitui elemento apto a corroborar o fundado receio de reiteração delitiva e insuficiência das cautelares diversas da prisão (STF, HC no 127.979, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.11.2015).

Segue-se, ainda, orientação do c. STJ:

“
Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública
.” (AgRg no RHC no 171.988/PA – Rel.a Min.a Laurita Vaz – DJe 5.10.2023)

Assim sendo, não se identifica que as medidas cautelares seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida

em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026